Tribunal: TCU
Processo: 019.810/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12373/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso III, 235, caput , 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, e em ordenar o arquivamento do processo, após o envio de cópia desta deliberação à Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, ao Cacs Fundeb do Município de Horizonte/CE e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 1. Processo TC- Processo 019.810/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Horizonte - CE 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Wilson da Silva Vicentino (12844/OAB-CE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Horizonte - CE. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.